Tribunal: TJSP
Processo: 2180428-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Decisão agravada que indeferiu pedido da executada para impedir a inscrição do seu nome no CADIN, bem como o protesto da dívida – Manutenção – Seguro garantia que não se equipara a depósito em dinheiro para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condição indispensável para obstar a inscrição no CADIN e o protesto da dívida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Decisão agravada que indeferiu pedido da executada para impedir a inscrição do seu nome no CADIN, bem como o protesto da dívida – Manutenção – Seguro garantia que não se equipara a depósito em dinheiro para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condição indispensável para obstar a inscrição no CADIN e o protesto da dívida – Precedentes – Respeito, ademais, ao entendimento adotado em julgamento de pedido de antecipação de tutela anteriormente realizado pela mesma parte e atinente à mesma execução fiscal – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.